Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703100-43.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O A despeito de o Autor/Apelante alegar que não logrou êxito na concessão da gratuidade de justiça requerida em primeira instância, o que se verifica é que, quando instado a colacionar documentos hábeis a comprovar a condição de hipossuficiência alegada (ID 17389673), optou por recolher as custas processuais (IDs 17389675 e 17389676). Essa postura, contudo, não impede que a parte requeira o benefício em grau de recurso (art. 99, caput, do CPC/15), desde que demonstre que lhe sobreveio a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Assim, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, ao Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator